Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723934-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por L. R. D. F., nos termos do pedido contido no ID 48178587. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora